Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA ROSA BATISTA CORREIA contra r. decisão que, em ação ordinária ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela, a fim de se determinar a imediata suspensão da publicação da aposentadoria da autora até a análise de mérito. Aduz a agravante que é médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e foi direcionada para aposentadoria por incapacidade, mas a junta médica não reconheceu sua condição conforme especificado por lei, resultando em um benefício de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Afirma que foi diagnosticada com tuberculose após anos de serviço e, por isso, faz jus aos benefícios de aposentadoria integral, conforme a legislação local (LC 840/2011). Pugna pela concessão de liminar recursal e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Eis a decisão agravada: A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, não verifico a presença da probabilidade do direito vindicado. Fundamento. Consoante se observa a junta médica oficial, após análise, concluiu que a causa da incapacidade laborativa da autora seriam outras doenças (síndrome seca, doença de Crohn e artropatias), as quais não estão previstas na legislação do Distrito Federal como doenças graves, o que a impede de receber proventos integrais. De modo geral, o Distrito Federal indeferiu o pedido de aposentadoria integral por entender que a autora não possuía doença grave para fins de aposentadoria integral. Em análise preliminar, não se verifica ilegalidade no indeferimento administrativo da aposentadoria integral. A junta médica oficial, responsável pela avaliação da saúde da servidora, concluiu que a incapacidade laborativa decorre de doenças não elencadas como graves na legislação do Distrito Federal. Há, portanto, a necessidade de preservar a legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, viabilizando o contraditório e a instrução processual para o escorreito exame dos fatos controvertidos. Não vislumbro, neste momento processual, a presença do requisito do perigo de dano. Caso o direito da autora aos proventos integrais seja reconhecido ao final da ação, ela fará jus ao pagamento de forma retroativa, incluindo todos os valores devidos desde a data da aposentadoria. Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Não obstante os fundamentos da Agravante, a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito, porquanto ausente a verossimilhança das alegações. A pretensão de reconhecimento de moléstia grave prevista em lei requer a apresentação de provas mais robustas, uma vez que a ausência de doença especificada em lei foi confirmada por junta médica oficial. Assim, nesta etapa processual ainda não é possível afastar a presunção de legitimidade e veracidade que permeia o ato administrativo impugnado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator